Tribunal: CARF
Processo: 19985.724465/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.724465/2015-36
ACÓRDÃO
2301-011.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTONIO BARONE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 180
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724465/2015-36
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.15/20), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2012, ano-calendário 2011, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
saldo de imposto a pagar de R$ 4.065,82 para R$ 9.781,82. O imposto
suplementar apurado, no valor de R$ 5.716,00, acrescido de multa de oficio e
juros de mora calculados até 30/10/2015, perfaz um crédito tributário de R$
11.919,57.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.889,64.
(...)
-Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 18.895,84.
(...)
Cientificado da autuação em 09/10/2015 (fls.42), o contribuinte apresentou
impugnação em 03/11/2012 (fls.4/5), insurgindo-se contra a integralidade do
Lançamento. Defende, em síntese, a regularidade da dedução com a dependente
informada, sua esposa, Sonia Aparecida Aranda Coelho, e a correção das despesas
médicas a ela relacionadas. Diz, ainda, trazer documentos que comprovam as
despesas médicas realizadas em benefício próprio.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, no sentido de afastar a glosa com dependente e parte do valor glosado com
despesas médicas (R$ 1.895,84).
Do total glosado com despesas médicas (R$ 1.895,84), restou mantida a glosa no
valor de R$ 17.000,00, referente à profissional Adriane Fregonezi por ausência de comprovação do
efetivo pagamento.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724465/2015-36
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando as mesmas alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o teor da decisão recorrida, neste momento, o litígio recai apenas
sobre glosa de despesas médicas declaradas em favor da prestadora de serviços Adriane Fregonezi
no valor total de R$ 17.000,00.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Por outro lado, em relação à profissional Adriane Fregonezi, não houve a
comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado no Termo de Intimação
constante do Dossiê Fiscal às fls. 15/16.
Cumpre esclarecer que, em princípio, admitem-se como provas idôneas de
pagamentos, os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente
habilitado, desde que preenchidas as formalidades especificadas no art. 8o, §2o, III
da Lei 9.250/1995, acima transcrito. Entretanto, existindo dúvida por parte do
fisco, pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas
também da efetividade dos serviços prestados pelos profissionais. Neste caso, o
artigo 73, do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, prevê tal procedimento.
Observo que o extrato bancário apresentado durante o procedimento fiscal(fls.25
e 27 do Dossiê Fiscal), que demonstra saque no valor de R$ 18.417,87, não é
bastante para comprovar o efetivo pagamento, uma vez que não há coincidência
de datas e valores. Os recibos apresentados foram emitidos nos meses de março e
agosto, enquanto que o saque apontado foi realizado no mês de maio de 2011.
Acrescente-se, como fundamento para manutenção da decisão recorrida, os
motivos determinantes apontados pela fiscalização.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724465/2015-36
4
Devidamente intimado a apresentar comprovantes do efetivo pagamento das
despesas médicas relacionadas no Termo de Intimação IRPF no 315-2015 (cópias
de cheques nominativos compensados; comprovantes de emissão de TE D, DOC,
depósitos bancários, ordens de pagamentos bancária, transferências bancárias,
pagamentos com cartões de crédito ou débito, e extratos bancários que registrem
tais operações, nos casos de pagamentos em espécie, cópias dos extratos
bancários com indicação dos saques realizados compatíveis em datas e valores
com os recibos apresentados e caso o pagamento tenha sido parcelado e o recibo
seja único, apresentar declaração do profissional especificando as datas e valores
pagos), o Contribuinte NÃO apresentou comprovação do efetivo pagamento das
seguintes despesas médicas: CPF 015.381.149-84 - ADRIANE FREGONEZI R$
10.800,00 e CPF 015.381.149-84 - ADRIANE FREGONEZI R$ 6.200,00. Conforme
cópias dos extratos bancários apresentados pelo Contribuinte, os saques
realizados NÃO são compatíveis em datas e valores com os pagamentos
efetuados. Foram realizados os seguintes saques: R$ 2.900,00 em 12/04/2011, R$
700,00 em 20/04/2011 e R$ 18.417,87 em 13/05/2011. Contudo, os recibos
indicam os seguintes pagamentos: R$ 9.000,00 em 30/03/2011, R$ 6.200,00 em
20/08/2011 e R$ 1.800,00 em 20/08/2011.
Suficiente ver que a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a Súmula CARF
no 180, de observância obrigatório dado seu caráter vinculativo.
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desta feita, ausente a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
deve ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.901 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724465/2015-36
5

Fl. 73
DF CARF MF
Original